Tribunal: TJPA
Processo: 0000818-70.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000818-70.2014.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, ROSILENE GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou os réus às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prova obtida por suposta invasão de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio é legítimo quando presentes fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF, sendo desnecessária ordem judicial se a situação flagrancial estiver caracterizada.

4. No caso concreto, a diligência policial baseou-se em denúncias reiteradas, investigação prévia por cinco meses e atitude suspeita de fuga do acusado ao avistar os policiais, configurando fundadas razões para a entrada no domicílio.

5. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo e a autoria delitiva restou evidenciada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, basta a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente de flagrante mercancia, sendo suficiente o conjunto de circunstâncias demonstrativo da traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, precedida por denúncias especificadas e investigação prévia. 2. A prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006 é suficiente para caracterização do tráfico de drogas, sendo desnecessária a apreensão em ato de venda.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rosilene Gomes dos Santos e Antonio Almeida dos Santos apelam da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 26649695).

Em primeiro plano, os apelantes suscitam a nulidade do processo, apontando a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio. Além disso, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, ressaindo o princípio do
in dubio pro reo
(ID 26649700).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26649702), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 30881882).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, porém não comporta provimento.

No caso dos autos, consigno que inexiste margem para acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Nesse particular, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

In casu
, verifica-se que o ingresso em domicílio foi precedido por encadeamento fático amparado em elementos concretos e especificados, conforme narrado pelo policial Pablo Campos Araneda, responsável pelo flagrante dos recorrentes, tendo o juízo sentenciante fundamentado a legalidade da busca domiciliar nos seguintes termos:

“No caso em epígrafe, os policiais militares relataram que receberam denúncias anônimas de que o local era ponto de venda de drogas e aduziram que fizeram investigações preliminares por 05 (cinco) meses no local, antes de efetivarem a busca e apreensão e a prisão da denunciada ROSILENE.

Ademais, consoante depoimento do policial PABLO CAMPOS ARANEDA, o denunciado teria corrido ao avistar os policiais com o intuito de empreender fuga do local, o que configura fundadas suspeitas a ensejar busca pessoal e posterior busca domiciliar [...]

No caso dos autos, tendo o acusado ANTÔNIO empreendido fuga da residência ao avistar os policiais, restou configurada a fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal e posterior busca na residência do denunciado e da corré (companheiros), não havendo que se falar em nulidade. Pondere-se, ainda, que os agentes da lei informaram que receberam
notitia criminis
inqualificada da venda de drogas na residência e que averiguaram a situação por 05 (cinco) meses, tendo, portanto, investigações preliminares aptas a embasar referida busca domiciliar” (ID 26649695 - Pág. 4)

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), sendo certo que “a abordagem policial se deu a partir de informações de tráfico de drogas no local, realização de investigação prévia e monitoramento” de modo que “diante da situação de flagrância delitiva, legítima a abordagem, bem como o ingresso em domicílio realizado” (TJGO,
HC n. 5708540-46.2022.8.09.0087
, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 3ª Câmara Criminal, j. 14.12.2022)

Nesse sentido, analisando o contexto fático, verifica-se que se revelou desnecessário para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Em complemento, também inexiste margem para absolvição com base na alegada insuficiência probatória, visto que a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 86/2014, atestando que o material apreendido tratava-se de 42 porções contendo substância pastosa de coloração esbranquiçada, tendo massa total equivalente a 448,7 gramas, com resultado positivo para cocaína (ID 26649629 - Pág. 7).

Por outro lado, a
autoria
do crime de tráfico de drogas exsurge dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, conforme consignado em sentença:

A testemunha da acusação PABLO CAMPOS ARANEDA, policial militar, em audiência, declara que receberam ligação indicando atividades suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas em uma residência. Ao chegar ao local com os policiais, o marido da acusada ROSILENE, o corréu ANTÔNIO, fugiu, enquanto ela permaneceu na casa. Durante a abordagem, foram encontradas drogas dentro de uma panela. Inicialmente identificada como crack, em outro momento foi mencionada como cocaína base. Afirma que a acusada ROSILENE confessou envolvimento e afirmou que tanto ela quanto o marido trabalhavam com a venda de drogas. Na ocasião, foram apreendidos 412 gramas da substância, divididos em 26 porções. Apenas Rosilene foi detida, pois o marido conseguiu fugir no momento da ação policial.

A testemunha de acusação WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, policial militar, aduz que se recorda apenas da prisão da acusada ROSILENE. Relata que recorda de ter prendido a acusada ROSILENE após denúncia anônima. Afirma que foram aprendidos entorpecentes na residência da denunciada. Narra que haviam muitas denúncias de venda de drogas na região e que fizeram um cerco na residência da denunciada. A acusada ROSILENE teria se trancado no banheiro e o outro acusado ANTONIO se evadiu. A acusada ROSILENE negou que vendia entorpecentes e que, após a apreensão, levaram a denunciada para a Delegacia. Aduz que a Ré ROSILENE presenciou todas as buscas e que os entorpecentes foram encontrados no quintal. Afirma que não recorda a quantidade de drogas especificamente.

A testemunha de acusação MADSON AVIZ PEREIRA DA SILVA, policial militar, relatou que a operação policial na residência da acusada foi motivada por denúncias anteriores sobre movimentações suspeitas e atividades ilícitas na região, que já vinham sendo observadas há cerca de cinco meses. A comunidade local, por ser pequena, forneceu informações sobre o caso, e o sargento recebeu o alerta por telefone, liderando a abordagem. Durante a ação, foram encontradas drogas (pasta base de cocaína em formato de pedras) próximas à residência, mas não dentro dela. Também foi registrada movimentação de pessoas, incluindo um indivíduo em uma moto que deixou o local e não foi localizado. A acusada afirmou desconhecer a origem das drogas, embora tenha admitido estar ciente de que o local era utilizado para comércio de entorpecentes. Informações de outros policiais corroboraram essa versão. Não foram detalhados outros objetos apreendidos na ação (ID 26649695 - Pág. 6)

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026